Tribunal: TJPA
Processo: 0804275-05.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804275-05.2022.8.14.0201

APELANTE: PAULO VITOR DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR.
PEDIDO DE SUPRESSÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. IMPROCEDENTE. ACUSADO QUE TENTOU SUBORNAR POLICIAIS ANTES DO INGRESSO NO IMÓVEL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
IMPROCEDENTE. ACUSADO NÃO USUÁRIO DE DROGAS.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante precedentes judiciais, eventual pedido de isenção de pena de multa e de custas processuais, no âmbito penal, é competência do juízo da execução. Pedido não conhecido.

2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, eis que consta nos autos que antes de entrarem no imóvel do acusado, este tentou subornar os agentes policiais, confessando que tinha entorpecentes dentro da casa. Nulidade não verificada.

3. Em que pesem as alegações da defesa, constam nos autos tanto provas de materialidade delitiva, por meio do auto de apreensão das drogas e dos respectivos laudos toxicológicos, quanto provas de autoria, por meio dos depoimentos policiais, devendo ser mantida a condenação, eis que o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.]

4. Não há como desclassificar a conduta do acusado para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, se em seu interrogatório, o acusado expressamente negou ser usuário de entorpecentes.

5. Considerando o entendimento jurisprudencial de que as atenuantes e agravantes genéricas aplicáveis na 2ª fase da dosimetria penal implicam a aplicação da quota de 1/6, seja para exasperar, seja para reduzir a pena-base, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a pena final a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para reduzir a pena final a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida no período de 22 de julho a 29 de julho de 2024
,
à unanimidade,
em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO VICTOR DA CONCEIÇÃO
em face de sentença condenatória proferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA em 04.07.2023 (Num. 15831813), nos autos da Ação Penal n. 0804275-05.2022.8.14.0201 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 16577204), a defesa impugna primeiramente o conjunto probatório dos autos, alegando a nulidade da prisão em flagrante do acusado por força da invasão de domicílio supostamente praticada pelos policiais militares. Por conseguinte, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou ainda a redução da pena final, diante de sua desproporcionalidade. Por fim, requereu a supressão da pena de multa e ainda das custas processuais, diante da hipossuficiência do acusado.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 16577208, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento total do recurso, consoante parecer de Num. 16732811.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 17193877.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, exceto no que diz respeito ao pedido de isenção da pena de multa e das custas processuais, eis que se trata de matéria afeta ao juízo da execução, como amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria
[1]
. Dessa feita, deixo de conhecer do recurso nesse tocante.

II – Do mérito recursal

II.1 – Pedido de nulidade do conjunto probatório pela ilicitude da invasão de domicílio.

A defesa alega a nulidade da prisão em flagrante do acusado, uma vez que os policiais responsáveis pela diligência teriam invadido o domicílio deste sem o competente mandado de busca e apreensão necessário a legitimar a ação policial e, assim, a apreensão da droga, notadamente por ofender direito fundamental dos réus, tutelado por meio do art. 5º, inciso XI da CF/88.

Lembro que referido dispositivo veicula cláusula de reserva de jurisdição, a qual autoriza a flexibilização do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio nos casos expressamente previstos, quais sejam, consentimento do morador,
flagrante delito
, desastre ou para prestar socorro. Em todas as demais hipóteses, o direito somente poderá ser limitado por força de decisão judicial, por meio de mandado de busca e apreensão devidamente motivado.

Muito embora o dispositivo constitucional preveja a possibilidade de invasão de domicílio em hipótese de flagrante delito, tal permissivo tem sido interpretado de modo restritivo pelos tribunais superiores, notadamente pelo STJ. Destarte, é possível à polícia ingressar no imóvel do investigado sem prévio mandado diante de situação flagrancial, sendo imperioso para tanto, nos termos da jurisprudência hoje majoritária, que haja justa causa fundada em “
elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências”.

Nesse sentido, são os precedentes do STJ
(STJ - AgRg no HC: 423838 SP 2017/0288916-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018; STJ - AgRg no HC: 711424 SP 2021/0393045-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022).

A atuação policial não pode ser intuitiva nem pautada tão somente em denúncia anônima, se fazendo necessária a existência de dados concretos que façam pressupor o cometimento do crime e não mera especulação policial.

Pois bem. Embora o acusado, em seu interrogatório (Num. 15831789), afirme que os policiais exigiram propina para não lhe apresentar na delegacia de polícia, os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos e contundentes em afirmar que em verdade o acusado tentou lhes subornar para tentar livrar-se do cumprimento do mandado de prisão que existia em seu desfavor, conforme depoimentos da testemunha PM Mickley Robertson Cunha dos Prazeres (Num. 15831785), PM Thiago Lima Barbosa (Num. 15831787) e PM Leonardo Brito Fortes (Num. 15831788).

Do conjunto de depoimentos colhidos, tem-se que antes de ingressarem na residência do acusado, este lhes confessou que era foragido da justiça penal e que mantinha em depósito na sua casa entorpecentes para comércio. Ainda que não tenha confessado a traficância, o acusado confessou ter dado nome falso aos policiais para fugir da prisão, ficando nervoso diante da constatação de sua mentira pelos policiais. Entendo que tal contexto indica, forçosamente, a justa causa necessária para ingresso no imóvel, tanto para obtenção da justa identificação do acusado, quanto para apreensão dos entorpecentes.

Portanto, a atuação policial encontrou-se pautada na norma constitucional e não implicou qualquer ofensa ao direito fundamental do réu à inviolabilidade de domicílio, que a despeito de ser direito fundamental, é relativo, comportando flexibilizações decorrentes da própria norma, como no caso em tela. Destarte, entendo que a busca e apreensão das drogas, a qual culminou com a prisão do acusado, mostra-se lícita, não havendo qualquer vício a nulificar as provas ali produzidas.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade das provas.

II.2 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa requer a absolvição do acusado pela suposta insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo.
Todavia, analisando detidamente os autos, tenho que não lhe assiste razão, senão vejamos.

Segundo narra a peça acusatória (Num. 15831754), policiais militares encontravam-se em rondas ostensivas no bairro da Pratinha, Belém/PA, quando abordaram o acusado, que disse não saber seu nome completo, nem sua data de nascimento e que seus documentos estavam em sua casa. Diante disso, os policiais diligenciaram até o endereço Rua Santo Antônio, n. 63, bairro da Pratinha, Belém/PA, onde o acusado residia e, lá, o acusado informou seu nome completo e a existência de mandado de prisão em seu desfavor. Ademais, após ter sido indagado pelos agentes, declarou que havia entorpecentes em uma lata, embaixo de sua cama, consistente em 49 (quarenta e nove) petecas de maconha. Diante dos fatos, o acusado foi preso e as substâncias apreendidas.

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do auto de apresentação e apreensão de 49 (quarenta e nove) “petecas” de maconha - Num. 15831723 - Pág. 13; laudo toxicológico provisório, atestando a apreensão de 33 gramas de maconha - Num. 15831723 - Pág. 16; e laudo toxicológico definitivo confirmando a natureza entorpecente da substância apreendida com o acusado, no total de 33 gramas de maconha - Num. 15831763.

A autoria delitiva encontra-se patente por meio dos depoimentos policiais colhidos em juízo, nos quais as testemunhas PM Mickley Robertson Cunha dos Prazeres (Num. 15831785), PM Thiago Lima Barbosa (Num. 15831787) e PM Leonardo Brito Fortes (Num. 15831788) foram uníssonas em narrar como as drogas foram encontradas na posse do acusado, em sua residência.

Embora o acusado negue a autoria delitiva (Num. 15831789), não produziu qualquer prova apta a desconstituir a certeza trazida pelas testemunhas ouvidas. Narrou que sua mãe e sua namorada presenciaram a conduta dos agentes policiais (ao supostamente forjarem o flagrante), porém nenhuma das duas foi arrolada como testemunha de defesa, restando forte o juízo de certeza produzido pelo conjunto probatório dos autos, a confirmar a culpabilidade do agente, não havendo que se falar na aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Sendo assim, nego provimento ao recurso, mantendo a condenação.

II.3 – Pedido de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

A defesa, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Sobre o tema, imperativa a transcrição do dispositivo legal, que dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

(Grifei)

Como se vê, considerando o conteúdo despenalizador do art. 28 acima transcrito, que passou a tratar com menor rigor a situação do usuário de drogas (haja vista que sua condição denota muito mais uma questão de saúde pública do que penal em si), é necessário que se aplique o tipo penal com cautela, sendo cabível apenas quando as circunstâncias do delito evidenciarem a ausência total de situação de traficância, o que deve ser definido a partir da ponderação dos elementos indicados no §2º do dispositivo supra, sob pena de fomento à impunidade do tráfico. Óbvio que também aqui se aplica a máxima do
in dubio pro reo,
como em toda a disciplina do Direito Penal.

No caso específico dos autos, entendo que a questão não demanda maiores digressões, uma vez que o acusado, em seu interrogatório (Num. 15831789), foi contundente em afirmar que não usava drogas à época dos fatos, não havendo como justificar a localização dos entorpecentes em sua residência para seu consumo próprio, portanto.

Mais uma vez, nego provimento ao recurso.

II.4 – Pedido de redução da pena final

Por fim, a defesa requer ainda a redução da pena final, pois a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempos dos fatos, mostrar-se-ia desproporcional à conduta da ré.

Apenas quanto a este pleito entendo que assiste razão à defesa e explico. A pena-base foi fixada no mínimo legal, conforme se depreende da sentença de Num. 15831813. Não incidiram atenuantes, porém foi aplicada a agravante da reincidência, eis que o acusado ostenta condenação anterior, conforme demonstra a certidão de antecedentes criminais de Num. 15831790. Porém, neste momento, o juízo exasperou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, quando vastos são os precedentes judiciais no sentido de que, para fins de fixação da pena provisória, a aplicação de atenuantes e agravantes genéricas há de seguir a quota de 1/6. Nesse sentido tem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado
. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, "[...] não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" ( AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021). 2. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de redução das penas, diante da confissão espontânea, em relação aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. (STJ - AgRg no AREsp: 1986808 ES 2021/0319739-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

(Grifei)

Dessa feita, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a pena provisória a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado (por força da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40) e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a qual torno definitiva por força da ausência de majorantes e minorantes a incidirem
in casu.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a pena provisória a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021; TJ-PA - RSE: 00130932220148140051 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/09/2019; TJ-PA - RSE: 00130932220148140051 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/09/2019.

Belém, 30/07/2024